Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022353-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O salário ou proventos oriundos de aposentadoria, recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022353-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA
contra decisão proferida em AÇÃO MONITÓRIA convertida em EXECUÇÃO n.o 520/2012, 0007814-57.2012.8.11.0003, Códigos 712734 e 13180320, 3a Vara Cível de RONDONÓPOLIS/MT, em que não se reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.976,90 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

O agravante aduz que foi
“surpreendido com o bloqueio da quantia de R$2.976,90 (Dois mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos) de sua conta corrente, representativos do depósito de pagamento dos proventos de sua aposentadoria. (Doc. Id.127979541 - Pág. 1⁄2 e Id.119762509)”.

Sustenta que
“nenhuma dúvida paira sobre a natureza da quantia indisponível, aliás, incontroversa nos autos, visto que identificada a quantia indisponível como pagamento dos proventos de APOSENTADORIA POR IDADE (41) número 189615687-5, cujo numero do beneficio se comprova por identificação numero beneficio consignado no pagamento do INSS. (Doc.Fls.637 - Id. 119762513 - Pág. 1)”.

Defende que
“por expressa previsão legal (art. 833, IV c/c X, do CPC), tem-se que os valores auferidos a título de salário, pensão ou aposentadoria, são impenhoráveis, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua sobrevivência.”.

Argumenta que
“a interpretação adotada pela juíza a quo vem de encontro à norma expressa do Art.833, inciso IV c/c X, do CPC, e em contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida que comprovada a natureza da verba, é pacífico o entendimento de que são impenhoráveis os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos.”.

E ainda que “
ignorando o comando de gratuidade de justiça concedido para o Agravante (Executado), bem ainda, a liquidação do débito pelo instituto de compensação de débito (47.836,50) e crédito (R$43.764,13), a Exequente, aqui AGRAVADA, faz incidir a cobrança de honorários nos cálculos juntados às– id. 80690459 - Pág. 168 e ainda sem a prévia compensação do crédito do Agravante de fls.422/423 (Doc. id. 80690459 - Pág. 189/190)”.

Assim, pugna pela provisão do recurso para determinar a impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD e declarada à inexigibilidade de honorários advocatícios (id. 183037680).

Recurso sem pedido de liminar.

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 188124693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA
contra decisão proferida em AÇÃO MONITÓRIA convertida em EXECUÇÃO n.o 520/2012, 0007814-57.2012.8.11.0003, Códigos 712734 e 13180320, 3a Vara Cível de RONDONÓPOLIS/MT, em que não se reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.976,90 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Na decisão agravada, o Juízo a quo entendeu que:

“Importante ressaltar que mesmo a impenhorabilidade da conta-salário, ora recebimento previdenciário, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado a outros fatores, dado que se restringe ao salário, vencimento ou ganho do trabalhador suficiente para sua mantença e de sua família, de modo que, caso demonstrada a existência de valores excedentes, investimento sou aplicações financeiras, torna-se viável a constrição.

Dessa forma, constata-se que o ato que determinou a indisponibilidade de seus bens não padece de vício (Id. 127979541), dado que a parte executada não demonstrou que a conta bloqueada se destinava exclusivamente ao recebimento deste benefício, desincumbindo adequadamente do seu ônus de provas previamente o direito invocado”.

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a liberação da quantia contristada em sua conta bancária.

Com efeito, não obstante os respeitáveis argumentos do Juízo singular, a decisão merece reparo, pois não aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes a matéria, analisando o caso concreto.

Os bens absolutamente impenhoráveis estão enumerados no art. 833 do Código de Processo Civil, encontrando-se, entre eles, no inciso IV, o salário, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...).

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários- mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8 , e no art. 529, § 3o. (...)”.

A jurisprudência atual tem se posicionado no sentido de relativizar o preceito citado acima, de modo a permitir ao credor o recebimento de seu crédito, sem afetar o sustento do devedor.

Portanto, se admite a relativização, excepcionalmente, da impenhorabilidade dos vencimentos em casos que não se enquadram no parágrafo acima descrito, desde que se garanta percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, passou a admitir que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor.

No entanto, no presente caso, não há como relativizar a regra da impenhorabilidade de salário para satisfação do credor, diante das peculiaridades dos autos.

Diante do valor auferido, mensalmente, pelo agravante, como aposentado, entendo que a penhora de seus proventos, mesmo que ocorresse de em pequeno percentual, ofenderia o princípio da dignidade humana, consagrado no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal.

Ademais, inexiste prova nos autos de que os valores percebidos a título de pensão e aposentadoria da parte agravante, não seriam essenciais para a garantia da subsistência deste e de sua família.

Sendo este um posicionamento pacífico deste Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência.”
(N.U 1012942-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda. O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”
(N.U 1011063-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004119-04.2023.8.11.0000 COMARCA DE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO. O salário recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.”
(N.U 1004119-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão que manteve a penhora de 100% (cem por cento), da aposentadoria e pensão do agravante, revogando a ordem de penhora e determinando a devolução dos R$ 2.976,90 (Dois mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos), em favor do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023